Tribunal: TJDFT
Processo: 0718447-65.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718447-65.2024.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTAL SERVICE PRESTADORA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO JAMAICA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por CRISTAL SERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA contra a r. sentença de ID 71086993, proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a nulidade da execução, com fundamento no artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil. O recurso de apelação foi regularmente processado e julgado, sobrevindo o v. acórdão de ID 74527950, cuja ementa foi disponibilizada no DJEN em 01/08/2025, conforme certidão de ID 74674691. Em consulta à aba “Expedientes” do sistema PJe, constata-se que a ciência do referido acórdão foi registrada em 04/08/2025, razão pela qual o prazo de 15 (quinze) dias para eventual interposição de recurso adequado findaria em 26/08/2025. Na referida data, último dia do prazo recursal, o patrono da parte recorrente apresentou a petição de ID 75548647, requerendo a prorrogação do prazo, ao argumento de que se encontra em licença médica no período de 15/08/2025 a 29/08/2025. É o relatório. Decido. O atestado médico juntado pelo patrono da apelante (ID 75548650) comprova que ele é portador de síndrome metabólica grave, diabetes mellitus tipo II, dislipidemia, hiperuricemia e insuficiência coronária crônica com colocação de quatro stents, circunstâncias que determinaram o seu afastamento das atividades profissionais pelo período de 15 (quinze) dias. Ressalte-se, ademais, que o advogado subscritor da procuração (ID 196727132, autos n. 0711206-40.2024.8.07.0007 – Ação de Execução), Dr. Wilmar de Assunção e Silva, é o único constituído nos autos para a defesa da recorrente, inexistindo outro profissional que possa substituí-lo no exercício do mandato processual. Considerando que o pedido foi formulado dentro do prazo legal, bem como a comprovação idônea do afastamento médico do causídico, mostra-se justificada a concessão de prorrogação do prazo recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado, para prorrogar o prazo recursal por mais 05 (cinco) dias, a fim de que a parte recorrente, se for o caso, apresente o recurso cabível. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025 às 14:58:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora